Tribunal: STF
Processo: AR 1307
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-28
Data de publicação: 2012-06-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação rescisória. Não impugnação da decisão proferida pelo STF no recurso extraordinário, atacando-se, com efeito, os acórdãos proferidos pelo tribunal a quo. Mérito. FEPASA. Estatutário aposentado. Equiparação com empregado celetista. Extensão dos aumentos salariais gerais da categoria aos servidores aposentados, a teor do art. 193 do Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo (Decreto nº 35.530/59). Ausência de violação do art. 102, § 2º, da Constituição de 1967. Jurisprudência da Corte. Agravo regimental a que se nega provimento.